Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015505-65.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA - CPF: 353.814.931-34 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO [EDITAL No 22/2015/GSCP] – NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS ALÉM DO PERCENTUAL PREVISTO NO EDITAL;

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO POR DESISTÊNCIA E/OU EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS – PEDIDO DE NOMEAÇÃO PARA

O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NEGRO – PREENCHIMENTO DE VAGA A CANDIDATO COM IDÊNTICO REQUISITO –
REGRA EDITALÍCIA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – PREMISSA DO STF -

JULGADOS DO TJMT, TJRS - CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS QUE O IMPETRANTE – PRETERIÇÃO ELIDIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

A desistência, após regular convocação, do candidato aprovado no âmbito das cotas destinadas às pessoas negras ou pardas, enseja a destinação da vaga ao classificado subsequente que preenche idêntico requisito (TJRS, Apelação Cível no 70071962807), não se estendendo àqueles que concorrem por ampla concorrência, segundo previsão editalícia.

“4. Tendo a forma adotada para a preenchimento das vagas reservadas a pessoas negras observado o Edital n° 22/2015/GSCP e a Resolução n° 203/2015-CNJ e, principalmente, a regra de alternância e proporcionalidade ali prevista, não há falar-se em extrapolação do percentual de 20% previsto em tais atos normativos e muito menos na necessidade de novas convocações dos candidatos à ampla concorrência, a fim de atingir a igualdade de nomeações.

5. Hipótese em que, não configurada preterição imotivada e arbitrária da administração em nomear a impetrante, impõe-se a denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental.”
(TJMT, MS no 1010304-92.2022.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro)

A nomeação de candidatos, além das vagas previstas no edital, constitui ato discricionário da Administração Pública, sendo que a existência de vaga na unidade judiciária ou a aposentadoria/exoneração de servidores não são capazes de convolar a expectativa de direito do impetrante em direito líquido e certo (STF, MS 34062)

“O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o

direito à nomeação.”
(TJMT, MS 1017911-64.2019.8.11.0000 -

Rel. Des. Márcio Vidal)

Se existem outros quatro candidatos classificados em melhores posições que o impetrante, resulta elidida a preterição e o direito liquido e certo alegado (TJMG,

Mandado de Segurança

1.0000.20.003584-8/000).

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA No 1015505-65.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA contra ato omissivo atribuído a i.
Presidente deste e. Tribunal, Exma. Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS,
consubstanciado na possível
“preterição da nomeação [...] ao cargo em que foi devidamente classificado”
no Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Edital no 22/2015/GSCP –.

O impetrante sustenta que: 1) a Administração teria nomeado candidatos negros além do percentual previsto no Edital [
“foram abertas 30 vagas e como penas 20% destas eram destinadas aos candidatos negros, ou seja, 6 (seis) das

vagas daquela convocação haveria de ser destinada à nomeação de candidato negro, e não 8 (oito)”
], a caracterizar preterição; 2)
“somente deveria ter havido a nomeação do 9o candidato cotista – Fábio Carlos Arruda da Silva, quando houvesse a nomeação do impetrante, classificado na posição 43, na lista geral, para ampla concorrência”;
3)
“a nomeação de candidatos fora das vagas das previstas no edital com posterior desistência e/ou exoneração a pedido e/ou ausência de posse daqueles que estavam em melhor colocação convola [...]

direito líquido e certo, ao direito subjetivo à nomeação ao cargo, sendo que as vagas não preenchidas alcançam sua classificação”

Requer a concessão da segurança para que seja assegurado
“o direito para sua NOMEAÇÃO para ocupar umas das 133 (cento e trinta e três) vagas existentes, para o cargo de técnico judiciário, para a secretaria do TJ-Cuiabá, nível médio (...), ampla concorrência”
(fls. 3/28-ID

138206664), com documentos (fls. 29/118 - ID’s 138206665/

138206680).

O pedido liminar foi indeferido (fls.

123/125 - ID

138692179).

A autoridade impetrada prestou informações (fls. 135/148 – ID

141330198), com documentos (fls. 149/164 e 165/174-ID

141338654).

A i. Procuradoria Geral do Estado “ratificou” as informações prestadas pela impetrada (Patrícia Capeleiro, procuradora do Estado - fls. 175-ID 142205780).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação, por entender que
“sua classificação ocorreu fora do número de vagas previstas no edital para o cargo, perfil e lotação em questão”
(Dalva Maria de Jesus Almeida, procuradora de Justiça - fls. 177/185-ID 144867684).

Em petitório, a impetrante afirma que
“a documentação trazida pela autoridade coatora não constou o parecer no 001/2017/CRH da Assessoria Jurídica da Coordenadoria

de Recursos Humanos, que recomendou a correção da redação, referente a convocação dos candidatos negros”
;
“este foi o entendimento aplicado em caso concreto referente ao mesmo concurso, naquela ocasião houve a preterição de candidato classificado, em razão de cálculo errôneo, realizado pelo Administração, com posterior nomeação de candidato negro [...] (TJMT, MS no 1007037-54.2018.811.0000, Rel. Des, João FerreiraFilho, órgão especial, julg. 11/04/2019”
;
“a juntada do parecer no 001/2017/CRH, da Assessoria Jurídica da Coordenadoria de Recursos Humanos, que demonstra a correta contagem, para as nomeações de candidatos cotistas negros”
(fls. 194/197-ID 144996193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Consta do Edital no 22/2015/GSCP –
Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
que foram ofertadas 3 (três) vagas para o cargo de técnico judiciário deste e. Tribunal, assim divididas: 01 (uma) destinada à ampla concorrência, 01 (uma) à cota de negro e 1 (uma) à pessoa com deficiência (PcD) – ID 141330198.

O impetrante foi classificado na 43a posição do concurso público para provimento do cargo de técnico judiciário deste e. Tribunal e, portanto, fora do número de vagas

(fls. 89-ID 138206668).

A Administração deste e. Tribunal, no decorrer do certame, convocou 38 (trinta e oito) candidatos classificados por ampla concorrência, sendo que o Edital no 22/2015/GSCP prevê que 20% (vinte por cento) das vagas seriam destinadas a candidatos negros (Item 9.1).

Ao aferir o quantitativo [20% de 38 candidatos], o percentual corresponderia a 7,6 (sete virgula seis) candidatos negros. Tratando-se de número fracionado [maior que cinco décimos], caberia a convocação do primeiro número inteiro subsequente, qual seja 8 (oito) candidatos negros, consoante o item 9.3 do Edital,
in verbis
:

“3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 9.1 deste Edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), de conformidade com o que estabelece o § 2o do Art. 2o da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.”

Sopesada a desistência de candidata classificada dentro das vagas reservadas para candidatos negros [Lorena Silva Pereira], verifica-se a convocação do candidato Fabio Carlos Arruda da Silva [classificado em 9a colocação nas vagas reservadas para negros] atende o percentual de 20%, por atingir proporcionalmente o número de candidatos cotistas [oito] perante aqueles de ampla concorrência [trinta e oito].

A desistência, após regular convocação, do candidato aprovado no âmbito das cotas destinadas às pessoas negras ou pardas, enseja a destinação da vaga ao classificado subsequente que preenche idêntico requisito (TJRS, Apelação Cível no 70071962807 - Relator: Des. Eduardo Uhlein – 14.12.2016), não se estendendo àqueles que concorrem por ampla concorrência, segundo o Item 9.6 do Edital no 22/2015/GSCP, a saber:

“Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato Negro posteriormente classificado”
.

A efetiva nomeação de 30 (trinta) candidatos [após exonerações e

desistências de candidatos da ampla concorrência] não se integra o cálculo do percentual de 20% porque o Edital previu que a reserva de vagas para candidatos negros deveria guardar a correlação com as “vagas oferecidas”, sem impor distinção acerca de vagas efetivamente preenchidas.

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“4.
Tendo a forma adotada para a preenchimento das vagas reservadas a pessoas negras observado o Edital n° 22/2015/GSCP e a Resolução n° 203/2015-CNJ e, principalmente, a regra de alternância e proporcionalidade ali prevista, não há falar-se em extrapolação do percentual de 20% previsto em tais atos normativos e muito menos na necessidade de novas convocações dos candidatos à ampla concorrência, a fim de atingir a igualdade de nomeações.

5. Hipótese em que, não configurada preterição imotivada e arbitrária da administração em nomear a impetrante, impõe-se a denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental.”
(MS no 1010304-92.2022.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro – Órgão

Especial - 27.10.2022)

Note-se que o precedente trazido pelo impetrante (TJMT, MS no 1007037-54.2018.811.0000 – Relator: Des. João Ferreira Filho - 11.4.2019) não se mostra aplicável em seu benefício porque, naquele julgamento, este e. Órgão Especial entendeu que
“apenas uma das vagas daquela convocação haveria de ser destinada à nomeação de candidato negro, e não duas”
, criando a expectativa de direito ao candidato de ampla concorrência, ao passo que, nesta impetração, houve uma desistência e a convocação do candidato negro subsequente.

De fato, não consta do Edital qualquer previsão que as vagas reservadas para as pessoas negras, eventualmente não preenchidas, se reverteriam aos demais candidatos aprovados e classificados na ampla concorrência.

Conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada:
“[...] tem-se que impetrante parte de premissa equivocada para afirmar a ocorrência de preterição decorrente da indevida ordem de nomeação dos candidatos classificados nas vagas reservadas às pessoas negras. Com efeito, ele

confunde as vagas reservadas já no edital, tomando por base o total de vagas para o cargo [...] ofertado quando da abertura do concurso, com as vagas reservadas na medida em que foram sendo convocados os candidatos classificados no cadastro reserva.

As vagas reservadas já no edital foram distribuídas pela

Administração à época dentre as unidades judiciárias que mais demandavam força de trabalho. Tal distribuição consta do Anexo II do edital de abertura do concurso público, contra o qual NÃO houve qualquer impugnação! Nessa toada, também para as vagas reservadas quando da convocação do cadastro reserva a ordem de convocação obedeceu estritamente ao que disciplinou o item 9 do Edital n. 22/2015/GSCP, que regeu o certame, e a Resolução n. 203 do Conselho Nacional de Justiça, não extrapolando o percentual previsto nessas normas (máxime se considerados os arredondamentos igualmente previstos nos regulamentos do certame).”

Noutro giro, a nomeação de candidatos, além das vagas previstas no edital, constitui ato discricionário da Administração Pública, sendo que a existência de vaga na unidade judiciária ou a aposentadoria/exoneração de servidores não são capazes de convolar a expectativa de direito do impetrante em direito líquido e certo (STF, MS 34062 – Relator: Min. Dias Toffoli – 9.8.2017).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o

direito à nomeação.”
(TJMT, MS 1017911-64.2019.8.11.0000 - Rel. Des. Márcio Vidal -

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público - 4.5.2020)

Em arremate, cabe salientar que existem outros quatro candidatos classificados em melhores posições que o impetrante [Daniela Ferreira de Lima, Amanda Cristina da Silva Tibles Brandão, Helton Corrêa Pereira da Matta e

Jessica Flavia São Pedro de Lara], os quais também não foram nomeados por ato discricionário da Administração. Em outras palavras, o impetrante sequer é o próximo da lista de classificados, a elidir preterição e o direito líquido e certo alegado (TJMG,

Mandado de Segurança

1.0000.20.003584-8/000 - Relator: Des. Armando Freire – 9.11.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022